Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Processo : 0736958-37.2021.8.07.0001 DESPACHO 1) À parte autora apelante para o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado (id. 53127180) é incompatível com a guia de custas anexada (id. 53127181), não demonstrando, com isso, o recolhimento no prazo legal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2) À parte ré apelada para manifestação de direito quanto à preliminar de “não qualificação dos apelados”, suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 53127191 - Pág. 3). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 04 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator